Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PROVAS ORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECUSO NEGADO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, I, do Código Penal).
2. A Defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do reconhecimento fotográfico; (ii) verificar se o conjunto probatório produzido é apto a sustentar a condenação pelo crime de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial observou os requisitos legais e foi confirmado em juízo pela vítima, que reafirmou, com segurança, a autoria.
5. A autoria e a materialidade foram corroboradas por interceptações telefônicas, relatórios de investigação e prova oral colhida em juízo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.